Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000428-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (APELADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000428-29.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CHEQUE DESCONTADO POR FRAUDADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 28 DO STF E
479 DO STJ
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE JÁ REALIZADA NO DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA PRECLUSA – PREJUÍZO COMPROVADO – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

A arguição de ilegitimidade passiva está preclusa visto que apreciada em despacho saneador que transitou em julgado sem Recurso.

Apresentada prova do prejuízo a ser ressarcido, é inviável pedido de redução da indenização quando se trata de prejuízo material.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000428-29.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais julgada procedente para:

“...condenar o banco requerido a reembolsar a autora, dos valores indevidamente compensados a terceiros, no valor originário de R$6.000,00. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.”

O apelante alega que não tem o dever de arcar com a reparação visto que quem responde pela análise da assinatura nos cheques é o Banco sacado.

Argui que não foram comprovados os prejuízos
materiais e, alternativamente, pede a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no Id n. 59771522.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000428-29.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CASA DO ADUBO S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais julgada procedente.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que, ao tentar sacar cheque recebido de seu cliente, foi informada de que já havia sido pago pelo réu, e por isso, teria direito ao ressarcimento do valor nele constante.

O apelante aduz que não tem dever de reparar pois quem responde pela análise da assinatura nos cheques é o Banco sacado. Ocorre que a questão da legitimidade passiva foi resolvida na decisão de Id n. 59771501, no momento em que o processo foi saneado, sendo afastada essa preliminar.

Como a parte não recorreu, a matéria está preclusa.

Ademais, a Súmula n. 28 do STF enuncia que
“O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista.”
e a Súmula 479 do STJ, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O apelante argui ainda que não foram comprovados os prejuízos materiais e, alternativamente, pede a redução do montante arbitrado.

Contudo, os documentos de Id n. 59771453 (cheque que se pretende receber) e 59771454 (Boletim de Ocorrência) são provas suficientes da importância que deve ser ressarcida, a qual não foi impugnada na contestação.

Por conseguinte, também nesse ponto incide a preclusão.

Quanto à minoração postulada, não cabe na hipótese de dano material já que este é indenizado segundo prova efetiva da perda da parte lesada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020